Tribunal: STF
Processo: RE 1496507
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De fato, a presente demanda trata da ocorrência dodano moral ambiental subjetivo ou individual, por dizer respeito à pessoa determinada, lesada em seu suporte físico, psíquico ou de afeição. Não se trata, pois, de aferir o impacto sobre a coletividade ou sobre o meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. De toda a sorte, a jurisprudência pátria vem garantindo a possibilidade de tutela ambiental em duas frentes complementares: tutela do meio ambiente de interesses individuais e tutela do meio ambiente como tutela de interesses difusos, em que o titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser identificado, uma vez que se confunde com toda a coletividade.



    Assim, tanto pode ocorrer o fato de um mesmo dano ambiental afetar concomitantemente a esfera subjetiva e a esfera objetiva. A reparação de um dano moral objetivo visa a proteger o ambiente como valor autônomo e como macrobem pertencente à coletividade, ao contrário do dano moral subjetivo, cuja reparação objetiva proteger um interesse particular de uma pessoa.



    Com relação ao dano ambiental de caráter individual,caso dos autos, a indenização objetiva apenas a compensação em pecúnia daquele que foi lesado na esfera extrapatrimonial (danos morais), não se tratando, portanto, de reparação do próprio dano ambiental suportado pelo meio ambiente e por toda a coletividade. Logo, não se aplica a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 999: É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    No julgamento do RE 654833/AC (Tema 999 STF) foi reconhecida a imprescritibilidade no que diz respeito ao dano que atinge o bem jurídico indisponível da coletividade ao meio ambiente saudável, ou seja, a imprescritibilidade das pretensões de reparação civil voltadas à recuperação ou restauração do meio ambiente degradado. Embora a tutela do meio ambiente seja considerada imprescritível e, assim, a indenização destinada à reparação do dano ocasionado ao meio ambiente, em relação ao bem jurídico eminentemente privado (indenização individual) deve-se observar o prazo prescricional previsto para as ações indenizatórias.



    Nesse sentido, é o entendimento manifestado pelo TRF4 ao apreciar a aplicabilidade do Tema 999 do STF para ações que se destinam à recomposição dos danos ambientais:



    AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS MINERAIS. DANO AO MEIO AMBIENTE. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TEMA 999 DO STF. INTEGRAL PROTEÇÃO AMBIENTAL. NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO. 1. O ressarcimento à União por lavra irregular de minério é imprescritível, já que se faz necessário o cuidado com o interesse público, devendo este sobrepor-se ao particular, pois a usurpação mineral não se confunde com ilícitos civis, uma vez que a infração decorre de normas de direito público de natureza ambiental e penal. 2. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. 3. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. (Tema 999/STF). (TRF4, AC 5003343-81.2017.4.04.7207, QUARTA TURMA, Relator MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, juntado aos autos em 27/09/2023)



    DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 999/STF. IMPRESCRITIBILIDADE. DANO PATRIMONIAL. DISTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pela União objetivando, em síntese, o ressarcimento por danos oriundos de extração mineral irregular, bem como a recuperação ambiental da área degradada ou, não sendo possível, a adoção de medidas compensatórias e, ainda, a condenação dos réus por dano moral ambiental coletivo. 2. Ainda que pelo juízo de retratação previsto no inc. II, do art. 1.040, do CPC, seja consignada ao Órgão Colegiado a obrigação de reexaminar o recurso, tal apreciação já foi perfectibilizada de modo antecipado por esta Turma quando da apreciação dos embargos declaratórios opostos pela União, carecendo a norma processual da previsão de um sucessivo ou duplo juízo de retratação (art. 505 do CPC). 3. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE 654833 (Tema 999) não se aplica à hipótese dos autos, nos quais se discute dano patrimonial e não ambiental. 4. Acórdão em reexame mantido. (TRF4, AC 5004257-59.2014.4.04.7205, TERCEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 10/10/2023)



    Portanto, no caso dos autos, tratando-se de obrigação fundada na responsabilidade civil da Fazenda Pública, o prazo de prescrição a ser observado é o previsto no Decreto nº 20.910/1932. "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente